Tribunal: TJDFT
Processo: 0011149-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0011149-31.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: NELSON FERREIRA DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. À Contadoria Judicial para que, em atenção à decisão proferida pelo eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios – COORPRE, anexadas ao Ofício n. 5/2025/COORPRE (ID 67852775), promova a retificação e atualização dos cálculos de ID 63592766 com a mesma data-base do ofício precatório original, relativo aos honorários contratuais, qual seja: 17-novembro-2017. 2. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Se não houver insurgência das partes, aguardem os autos em Secretaria o decurso do prazo para a disponibilização dos recursos financeiros necessários ao pagamento do crédito pelo Distrito Federal. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator